Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, conforme decisão de id 12009842. Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial de id’s 12009847, p.p. 872-911 e 12009857, p.p. 936-975, foram homologados por meio da decisão de id 12009851, com base no acórdão proferido nos autos dos embargos à execução de id 12009737. Saliento que o acórdão dos respectivos embargos à execução PJe n. 00037437120088070000, afastou a incidência da Lei. 3.624/2005 e transitou em julgado, conforme decisão de id 10782032 daqueles autos. Diante das petições do exequente de id 13217947 e do substituído processualmente ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ e nos termos da decisão de id 15974460, o processo teve sua suspensão revogada pela Desembargadora designada Sandra De Santis haja vista a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Devidamente intimado por aquela Desembargadora a respeito das petições do exequente, o Distrito Federal anuiu com o prosseguimento do feito e esclareceu que, para aqueles que não renunciaram ao índice de correção monetária IPCA-E, deve-se aplicar a nova fórmula de cálculos, ao id 15046053. O substituído processualmente ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ apresentou petição requerendo a opção ao acordo de id 12009794, ao pagamento de seus valores por meio de precatório e ao pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos seus valores conforme petição de id 12009898. O exequente, porém, ao id 12196409 apresentou petição em que requer a desistência do pedido de renúncia acima citado. Devidamente intimado, ao id 15046053, o Distrito Federal anui com o pedido de desistência de Esdras Alves Rocha Queiroz quanto à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E. Destaco, por oportuno, que o Distrito Federal não foi intimado especificamente acerca da adesão ao acordo noticiado nos autos quanto ao beneficiário ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, motivo pelo qual os valores devidos a ele poderão ser quitados conforme estabelecido no acórdão dos embargos à execução de id 12009737. Neste sentido, homologo o pedido de desistência formulado pelo servidor Esdras Alves Rocha Queiroz quanto à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, conforme requerido ao id 12196409. Desse modo, quanto a ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ e os demais substituídos processualmente que prosseguem nesta execução, os cálculos devem ser atualizados , assim como deverão observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 12009794, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque do honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12009809 e os honorários da execução deferidos ao id 12009739. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador